Tribunal: CARF
Processo: 11060.900074/2010-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VANESSA MARINI CECCONELLO
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2006
PROVAS. DOCUMENTOS JUNTADOS EM RECURSO VOLUNTÁRIO PARA COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA DO INDÉBITO.
Cabível a juntada de documentos ao processo, posteriormente à apresentação da impugnação, quando se destinem a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos aos autos, nos termos do art. 16, §4o, alínea c do Decreto n.o 70.235/72.
Nos termos do art. 63, §8o do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, aprovado pela Portaria MF n.o 343/2015, a maioria dos conselheiros acompanhou o voto da Relatora pelas conclusões por entenderem que a flexibilização da prova só pode ocorrer nas estritas hipóteses do art. 16, §4o, do Decreto n.o 70.235/72, não se amparando, o entendimento dos eminentes julgadores, na relativização segundo o princípio da verdade material.

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11060.900074/2010-30
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-010.566 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
11 de agosto de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
SULCLEAN SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2006
PROVAS. DOCUMENTOS JUNTADOS EM RECURSO VOLUNTÁRIO
PARA COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA DO INDÉBITO.
Cabível a juntada de documentos ao processo, posteriormente à apresentação
da impugnação, quando se destinem a contrapor fatos ou razões posteriormente
trazidos aos autos, nos termos do art. 16, §4o, alínea “c” do Decreto n.o
70.235/72.
Nos termos do art. 63, §8o do Regimento Interno do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais - RICARF, aprovado pela Portaria MF n.o 343/2015, a
maioria dos conselheiros acompanhou o voto da Relatora pelas conclusões por
entenderem que a flexibilização da prova só pode ocorrer nas estritas hipóteses
do art. 16, §4o, do Decreto n.o 70.235/72, não se amparando, o entendimento
dos eminentes julgadores, na relativização segundo o princípio da verdade
material.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento. Votaram pelas conclusões os
conselheiros Andrada Marcio Canuto Natal, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen,
Jorge Olmiro Lock Freire e Rodrigo da Costa Possas.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício

(documento assinado digitalmente)
Vanessa Marini Cecconello – Relator(a)

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11060.900074/2010-30
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-010.566 - CSRF/3a Turma
Processo no 11060.900074/2010-30

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andrada Marcio Canuto
Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Possas.

Relatório
Trata-se de recurso especial de divergência interposto pela FAZENDA
NACIONAL, com fulcro no artigo 67, do Anexo II, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF, aprovado pela Portaria MF n.o 343/2015,
buscando a reforma do Acórdão no 3001-000.057, proferido pela 1a Turma Extraordinária da
Terceira Seção de Julgamento, em 30 de outubro de 2017, no sentido de dar provimento ao
recurso voluntário, com ementa nos seguintes termos:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2006
PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL. COMPROVAÇÃO DAS ALEGAÇÕES.
Quando são trazidas ao processo provas robustas do que é alegado pelo contribuinte,
deve-se reformar a decisão do tribunal a quo, em respeito ao princípio da verdade
material.
Recurso Voluntário Provido
Por meio de embargos de declaração, a Fazenda Nacional alegou existir omissão
no julgado quanto aos artigos 16, §§4o e 5o e 17 do Decreto no 70.235/72, pois não haveria
justificativa para afastamento de sua aplicação. Os aclaratórios foram rejeitados, conforme
despacho de 29/08/2019, pois a decisão recorrida fundamentou a aceitação da prova em
momento intempestivo no princípio da verdade material, e entendendo como suficiente esse
fundamento, torna-se despicienda a abordagem de outras alegações.
Na sequência, a Fazenda Nacional interpôs recurso especial de divergência quanto
à possibilidade de conhecimento de provas após a Impugnação, sem atendimento aos requisitos
previstos no §4o, art. 16 do Decreto no 70.235/72. Para comprovar o dissenso interpretativo,
colacionou como paradigmas os acórdãos no 9101-002.890 e 3403-002.156.
Foi dado seguimento ao apelo especial da Fazenda Nacional, conforme despacho
de 13 de dezembro de 2019, que reconheceu como atendidos os requisitos de admissibilidade e
comprovada a divergência quanto ao tema “Preclusão e Verdade Material”.
Intimado o Contribuinte, não houve a apresentação de contrarrazões.
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-010.566 - CSRF/3a Turma
Processo no 11060.900074/2010-30

O presente processo foi distribuído a essa Relatora, estando apto a ser relatado e
submetido à análise desta Colenda 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais - 3a Seção
de Julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Vanessa Marini Cecconello, Relatora.
1
Admissibilidade
O recurso especial da Fazenda Nacional é tempestivo e atende aos demais
requisitos de admissibilidade do art. 67, do Anexo II, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015,
devendo, portanto, ser conhecido.
2
Mérito
No mérito, a Fazenda Nacional intenta reverter a decisão do Colegiado a quo no
acolhimento das provas apresentadas em sede de recurso voluntário com fulcro no princípio da
verdade material.
O processo teve origem em Declaração de Compensação (Dcomp) eletrônica
transmitida pelo Contribuinte, buscando a compensação de débito próprio com crédito de
COFINS (código 2172), recolhida indevidamente mediante DARF, referente ao período de
apuração de 02/2004. Na análise da Dcomp, em despacho decisório a DRF não homologou a
compensação declarada em razão da inexistência do crédito informado, posto que o DARF não
foi localizado nos sistemas da RFB.
Na decisão de manifestação de inconformidade apresentada pelo Sujeito Passivo,
a DRJ reconheceu que a discussão dá-se em torno de questão de fato: “não se confirmou nos
sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) a existência do crédito oferecido, uma
vez que não foi localizado o Darf informado na Dcomp”. No entanto, não acolheu a alegação do
contribuinte de que o pagamento que originou o crédito pleiteado foi informado com código
2172, quando o valor foi recolhido com código 5856, por entender que as informações relativas à
origem do crédito declarado na Dcomp devem ser retificadas antes de qualquer apreciação do
pedido pela Receita Federal, não sendo válida a alteração no juízo administrativo.
Nesse seguir, em sede de recurso voluntário, com base no princípio da verdade
material, o Colegiado a quo acolheu os documentos trazidos pela empresa para comprovar o
recolhimento da COFINS a maior, com o código 5856, nos seguintes termos:

[...]
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-010.566 - CSRF/3a Turma
Processo no 11060.900074/2010-30

A discussão cinge-se a uma questão de fato. A Recorrente alega que errou ao
preencher o PERDComp, colocando código de receita 2172, quando o correto seria
5856. A cópia do Comprovante de Arrecadação apresentado junto ao Recurso
Voluntário (efl. 44). O momento certo de se trazer aos autos documentação que
comprove as alegações do contribuinte é na apresentação da Manifestação de
Inconformidade. Entretanto, apesar de a prova ter sido trazida ao processo em
momento tardio, entendo que ela pode ser aceita em respeito ao princípio da
verdade material.
[...]

Assim, trata-se de documento que comprova cabalmente a discussão trazida nos
autos: o erro no preenchimento do código do DARF que deu origem ao crédito. Comprovado o
recolhimento a maior, deve ser reconhecido o direito à compensação.
A pretensão da Fazenda Nacional, portanto, não merece prosperar.
No âmbito do processo administrativo de compensação, a manifestação de
inconformidade instaura a sua fase litigiosa (art. 14, do Decreto no 70.235/72, aplicável aos
processos de compensação por força do art. 74, §11, da Lei no 9.430/96) e se constitui em meio
de suspensão da exigibilidade do débito pela Fazenda Nacional, nos termos do art. 151, inciso
III, do Código Tributário Nacional - CTN.
Assim, quando o contribuinte omite-se em combater algum item da exigência
fiscal na manifestação de inconformidade ou deixa de juntar os documentos que comprovem o
seu direito, caracterizar-se-á a sua concordância com aquela parte, considerando-se como não
contestada, razão pela qual poderá a Autoridade Administrativa providenciar, em autos
apartados, a cobrança da parcela não contestada.
Conforme disposto nos artigos 16 e 17 do Decreto no 70.235/1972, não se pode
discutir no processo administrativo aquilo que o contribuinte se absteve de questionar na
impugnação/manifestação de inconformidade, pois se opera o fenômeno da preclusão. O texto
legal está assim redigido:

Art. 16. A impugnação mencionará:
I ­ a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II ­ a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os
motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos exames
desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação
profissional do seu perito.
V - se a matéria impugnada foi submetida à apreciação judicial, devendo ser juntada
cópia da petição.
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-010.566 - CSRF/3a Turma
Processo no 11060.900074/2010-30

§1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar de
atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16.
§2o É defeso ao impugnante, ou a seu representante legal, empregar expressões
injuriosas nos escritos apresentados no processo, cabendo ao julgador, de ofício ou a
requerimento do ofendido, mandar riscá-las.
§3o Quando o impugnante alegar direito municipal, estadual ou estrangeiro, provar-lhe-á
o teor e a vigência, se assim o determinar o julgador.
§4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira­se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
§5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à autoridade
julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência de
uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.
§ 6o Caso já tenha sido proferida a decisão, os documentos apresentados permanecerão
nos autos para, se for interposto recurso, serem apreciados pela autoridade julgadora de
segunda instância.
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
Por conseguinte, a não impugnação da matéria trará, efetivamente, a presunção de
verdade das alegações, impedindo o julgador de adentrar nas discussões a ela pertinentes.
Sobre a preclusão, lecionam os ilustres doutrinadores Maria Teresa Martínez
López e Marcos Vinícius Neder, na obra Processo Administrativo Fiscal Federal Comentado:
"A preclusão liga-se ao princípio do impulso processual. Consiste em um fato
impeditivo a garantir o avanço progressivo da relação processual e a obstar o recuo às
fases anteriores do procedimento. Por força deste princípio, anula-se uma faculdade ou
o exercício de algum poder ou direito processual.
Em processo fiscal, a inicial e a impugnação fixam os limites da controvérsia,
integrando o objeto da defesa às afirmações contidas na petição inicial e na
documentação que a acompanha. Se o contribuinte não contesta alguma exigência feita
pelo Fisco, na fase da impugnação, não poderá mais contestála no recurso voluntário. A
preclusão ocorre com relação à pretensão de impugnar ou recorrer à instância superior.
Na sistemática do processo administrativo fiscal, as discordâncias recursais não devem
ser opostas contra o lançamento em si, mas contra as questões processuais e de mérito
decididas em primeiro grau. Tal qual no processo civil, o administrativo fiscal, pelas
regras do Decreto no 70.235/72, prevê a concentração dos atos processuais em
momentos processuais preestabelecidos conforme se depreende do exame do seu artigo
16, a saber:
"Art. 16. A impugnação mencionará: I ­ omissis; II ­ omissis; III ­ os motivos de fato e
de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância, as razões e provas que
possuir."
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-010.566 - CSRF/3a Turma
Processo no 11060.900074/2010-30

Nessa mesma linha, o artigo 17 do PAF considera não impugnada a matéria que não
tenha sido expressamente contestada pelo impugnante. Segundo este dispositivo não é
lícito inovar na produção recursal para incluir questão diversa daquela que foi
originariamente deduzida quando da impugnação do lançamento na instância a quo.
Apenas os fatos ainda não ocorridos na fase impugnatória ou os de que o contribuinte
não tinha conhecimento é que podem ser suscitados no recurso ou durante o seu
processamento."
Por outro lado, o §4o, do art. 16 do Decreto 70.235/72 prevê hipóteses em que se
admite a juntada posterior de provas no processo ou a apresentação de novos argumentos de
defesa, destacando-se o item "c" que trata da destinação dos documentos para contrapor fatos ou
razões posteriormente trazidas aos autos, como no caso em análise em que o comprovante de
pagamento veio para demonstrar a indicação do código equivocado no DARF e o efetivo
recolhimento a maior, in verbis:
Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira­se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à autoridade
julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência de
uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.
§ 6o Caso já tenha sido proferida a decisão, os documentos apresentados permanecerão
nos autos para, se for interposto recurso, serem apreciados pela autoridade julgadora de
segunda instância.
Também com relação à produção de provas no âmbito do processo administrativo
fiscal, admite-se a relativização do princípio da preclusão, tendo em vista que, por força do
princípio da verdade material, podem ser analisados documentos e provas trazidos aos autos
posteriormente à análise do processo pela autoridade de primeira instância, ainda mais quando
alteram substancialmente a prova do fato constitutivo. A flexibilização está no próprio art. 16 do
Decreto no 70.235/72, ao prever hipóteses de juntada de provas em momento posterior à
impugnação quando concretizadas quaisquer das situações previstas no §4o, o que ocorre nos
presentes autos.
Pertinente nesse aspecto, para que o posicionamento aqui defendido o seja de
forma clara, transcrever uma vez mais lição dos ilustres Maria Teresa Martínez López e Marcos
Vinícius Neder, na obra Processo Administrativo Fiscal Federal Comentado:
"Este tratamento, contudo, não tem sido levado às últimas consequências pela Fazenda
nos casos de inovação de prova, mediante juntada aos autos de elementos não
submetidos à apreciação da autoridade monocrática. Nessa hipótese, por força do
princípio da verdade material, impõe-se o exame dos fatos. Sobretudo, se os
documentos alteram, substancialmente, a prova do fato constitutivo. [...]
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-010.566 - CSRF/3a Turma
Processo no 11060.900074/2010-30

O direito da parte à produção de provas comporta graduação a critério da autoridade
julgadora, com fulcro em seu juízo de valor acerca de sua utilidade e necessidade, de
modo a assegurar o equilíbrio entre a celeridade desejável e a segurança indispensável
na realização da Justiça. [...]
O artigo 38 da Lei no 9.784/99 flexibiliza o rigor do artigo 16 do Decreto no 70.235/72 e
permite que requerimentos probatórios possam ser feitos até a tomada da decisão
administrativa.
Nesse mesmo sentido, é o permissivo contido no art. 63, parágrafo 2o, da Lei no
9.784/99 que admite a revisão pela Administração do ato ilegal mesmo não tendo sido
conhecido o recurso desde que não operada a preclusão administrativa. Ainda nesta
linha, o artigo 65, parágrafo único, da Lei no 9.784/99 prescreve que poderão ser
revistos, a qualquer tempo, os processos administrativos de que resultem sanções
quando surgirem fatos novos ou circunstância relevantes suscetíveis de justificar a
inadequação da sanção aplicada."
Da análise dos autos, depreende-se que a juntada de documentos posterior à
impugnação encontra amparo nas exceções previstas no art. 16, §4o, “c” do Decreto 70.235/72,
razão pela qual deve ser mantido o julgado recorrido.
Nos termos do art. 63, §8o do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais – RICARF, aprovado pela Portaria MF n.o 343/2015, a maioria dos
conselheiros acompanhou o voto da Relatora pelas conclusões por entenderem que a
flexibilização da prova só pode ocorrer nas estritas hipóteses do art. 16, §4o, do Decreto n.o
70.235/72, não se amparando, o entendimento dos eminentes julgadores, na relativização
segundo o princípio da verdade material.
3
Dispositivo
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso especial da Fazenda Nacional.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Vanessa Marini Cecconello

Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital